Tribunal: STF
Processo: ARE 1565290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE RENOVAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTADA.



    1. De acordo com a constituição federal a instituição de taxas é de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios



    2. A taxa de Renovação de Funcionamento é exercida pelo Poder de Polícia conferido à municipalidade.



    3. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea “a”; e 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Municipal n. 639/2017 de Itapuã do Oeste dispõe sobre as taxas municipais, e dá outras providências, estabelece em seu art. 1º que as taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte, ou posto à sua disposição pelo Município.



    No artigo 12, anota-se que a taxa é procedimento que se firma anualmente por meio da renovação da licença, cobrada com base na Unidade Padrão Fiscal do Município (UPF), efetuado de ofício pela Administração Pública.



    Como se sabe, em regra, os tributos são instituídos por meio de lei ordinária, apenas em algumas exceções por meio de lei complementar, sendo assim, as taxas podem, perfeitamente, ser instituídas por meio de lei ordinária.



    No caso dos autos, a Lei Complementar n. 133/2017 instituiu as taxas decorrentes do poder de polícia, ainda que não fosse necessário, pois poderia ser instituída por simples lei ordinária. A Lei Ordinária n. 639/2017 apenas dispõe sobre as taxas municipais.



    De acordo com o artigo 145/CF e art. 77/CTN:



    (...)



    Por conseguinte, não há ilegalidade na instituição da taxa, uma vez que a competência é do ente a quem a União atribui competência para a atuação, não sendo exigível a sua instituição por lei complementar pois a regra é seu estabelecimento via lei ordinária.



    Quanto à alegação para declaração de nulidade do lançamento efetuado com base na majoração de 900% da taxa em comento, não assiste razão ao recorrente.



    É que a Lei estabelece que a taxa será cobrada de acordo com a tabela específica a ela anexa. Assim, estabelecimento industrial, produtor, comercial e prestador de serviços, pagará ao Município, na forma da Lei: por m² de área coberta utilizada, no percentual de 0,04 da UFM, valor de R$ 2,88; por m² de área não coberta utilizada, no percentual de 0,0001 da UFM, valor de R$ 0,72 no ano de 2018.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente